Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704908-38.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIENE JUSTINO FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPOSITIVO ESSURE. LAQUEADURA TUBÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA. AFASTADAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ALEGADOS E A ALEGADA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia acerca do dispositivo Essure não é recente, mas deve ser analisada dentro do contexto de sua regulamentação pela ANVISA, comercialização e utilização pelo Poder Público para esterilização definitiva das mulheres no âmbito do Distrito Federal. 1.1 No âmbito distrital, foram realizados Mutirões de Laqueadura Tubária com a implantação do dispositivo, em consonância com a Lei do Planejamento Familiar. Antes da implantação a paciente participou de palestras de esclarecimento, assinou termo de consentimento informado e passou por conferência médica, inexistindo sequer indícios de que houve violação ao Dever de Informação pelo ente público ou atendimento negligente ou imprudente no momento de pré-implantação. 1.2 Da análise do conjunto probatório, não se observa atendimento negligente após o período de implantação ou negativa de atendimento médico pelo ente público. Responsabilidade civil estatal por omissão afastada. 2. Impende-se destacar que em relação às lides envolvendo erros médicos, falha na prestação do serviço e omissão estatal, a situação jurídica da Responsabilidade Civil do Estado é assim resumida: o Estado também não deve indenizar toda situação malsucedida nos atendimentos médicos. Deve se comprovar a existência dos danos e da sua vinculação, por meio de um nexo causal naturalístico, com uma, se existente, falha do serviço de saúde. 3. Nesta toada, a parte autora efetivamente não se desincumbiu do seu ônus probatório, porque sequer há nexo de causalidade entre os danos alegadamente sofridos e a falha na prestação do serviço de saúde. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, § 1o, da Lei 9.263/1996, sustentando a responsabilidade civil do Distrito Federal decorrente da inobservância do dever de informação acerca de todos os riscos na implantação de dispositivo contraceptivo de esterilização voluntária na insurgente, comprometendo o denominado consentimento informado; c) artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, salientando o direito ao recebimento dos danos morais sofridos pela recorrente com a realização de procedimento experimental de dispositivo defeituoso. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 37, § 6o, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021, AgInt no AREsp 1983434/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 10, § 1o, da Lei 9.263/1996, 43, 186 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, referentes à responsabilidade do ente público por ausência de informação e o direito ao recebimento dos danos morais sofridos, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao recurso extraordinário fundado na exposta inobservância dos artigos 37, § 6o, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005